Tribunal: TJDFT
Processo: 0009777-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL PRECOCE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. E o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.